Tribunal: STF
Processo: HC 206985
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp 1.863.506/PR), assim ementado (eDOC 12):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO. TESE QUE NÃO FOI SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL, TAMPOUCO NOS RECURSOS SUBSEQUENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TEMA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
    Embargos de declaração rejeitados.
    Narra o impetrante que: a) o STJ deixou de se manifestar sobre as alegações referentes à prescrição, seja na modalidade superveniente, seja na forma executória, matéria de ordem pública; b) a prescrição já foi reconhecida pela Vara de Execuções Penais com relação a corréus em similitude processual.
    À vista do exposto, requer sejam cassados os acórdão impugnados, com determinação para que STJ aprecie a questão de ordem pública suscitada. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição, “determinando o arquivamento dos autos do processo-crime nº 0013121-55.2011.8.16 da 11ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 12):
    “Não há omissão no acórdão embargado, pois a prescrição não foi suscitada no recurso especial, tampouco nos recursos subsequentes, inclusive no agravo regimental cujo acórdão ora se embarga.
    Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento da prescrição nos moldes suscitados nos aclaratórios.
    Ora, a questão relativa à suposta prescrição da pretensão executória é matéria que deve ser examinada pelo Juízo da execução, no momento oportuno, notadamente porque envolve exame de circunstâncias fáticas, tais como: se o condenado ostenta a condição de reincidente (art. 110, caput, do CP); se iniciou o cumprimento da pena no transcurso do processo (causa interruptiva da prescrição); além de outras circunstâncias fáticas aptas a influir diretamente na contagem do lapso temporal.”
    Observo que a matéria ora suscitada não foi analisada pelo STJ, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Ademais, como bem explicitado no acórdão ora vergastado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da prescrição da pretensão executória demanda o exame das circunstâncias fáticas que podem interferir na contagem do lapso temporal. Portanto, é recomendável que o pleito seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente